Tribunal: TCU
Processo: 001.755/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 978/2020-TCU-Segunda Câmara Este processo trata de representação formulada pela sociedade empresária Link Card Administradora de Benefícios Eireli em que noticia irregularidades no Pregão Eletrônico no 1/2020, conduzido pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), destinado à contratação, mediante Sistema de Registro de Preços, do fornecimento de combustíveis, com utilização de cartão eletrônico ou magnético, para abastecimento da frota de veículos oficiais. Considerando que a Capes declarou a licitação deserta e republicou novo edital (Diário Oficial da União de 29/1/2020) referente ao Pregão Eletrônico 13/2020; considerando que aquela fundação pública demonstrou ter corrigido aspectos ou falhas que podem ter contribuído com a ausência de interessados no primeiro certame; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a proposta alvitrada pela unidade técnica (peças 10 e 11), e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; e 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação e considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) arquivar o processo, após dar ciência desta deliberação à representante e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 001.755/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Henrique José da Silva (OAB/SP 376.668), Felipe Fagundes de Souza (OAB/SP 380.278) e outros, representando Link Card Administradora de Benefícios Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.